Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727746-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILLO PABLO RIBEIRO SOUZA, PSM PARTICIPACOES EM SOCIEDADES LTDA AGRAVADO: UNIQUE VIDERE CENTRO DE REABILITACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MURILLO PABLO RIBEIRO SOUZA e PSM PARTICIPACOES EM SOCIEDADES LTDA em face de UNIQUE VIDERE CENTRO DE REABILITACAO LTDA. O feito de origem refere-se à ação anulatória de ata assemblear cumulada com obrigação de fazer no 0712594-56.2021.8.07.0015, ajuizada pelos agravantes em desfavor da sociedade agravada, contendo pedido de tutela de urgência para: a) determinar ao Cartório JK que apresente a Ata Notarial e a respectiva gravação de áudio da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 09/06/21; b) suspender os efeitos da aludida AGE, que deliberou pela exclusão extrajudicial dos autores do quadro societário da requerida (ID98656328). De acordo com a inicial, os autores são cotistas da Unique, com participação no capital social de 2% e 23%, respectivamente. Em 09/06/21, foi realizada reunião geral extraordinária de sócios, documentada por ata notarial, que teve como pauta “discutir e deliberar acerca da exclusão judicial por justa causa dos sócios Murillo Pablo Ribeiro Souza e SPM Participações em Sociedade EIRELLI, do quadro social da Unique Centro de Reabilitação Ltda”. Na primeira oportunidade em que foi dada a palavra aos advogados que acompanharam os autores perante a AGE, pleitearam, em caráter prejudicial, a nomeação de mediador para a solução da controvérsia instalada, em cumprimento à cláusula de mediação, prevista na cláusula vigésima sexta do acordo de quotistas celebrado por todos os sócios. Contudo, alegando não concordar com o procedimento, apesar de ter sido livremente pactuado por todos os sócios, e sem oportunizar a manifestação dos demais quotistas quanto à prejudicial suscitada, o Presidente da AGE decidiu, monocraticamente, pela não instalação da mediação para solucionar de forma pacífica a controvérsia, ao “teratológico” argumento de que a sua experiência pessoal com a utilização do instituto, em caso pretérito, não teria sida exitosa. Dessarte, foi requerido o registro em Ata da negativa de cumprimento da cláusula de mediação e, consequentemente, do motivo pelo qual tais justificativas não seriam apresentadas naquela data. Ao final da AGE, o Presidente da Assembleia comunicou aos autores que a Ata, cuja redação restou delegada ao Secretário, não havia sido concluída e, portanto, não poderia ser conferida e assinada pelos presentes. Diante disso, restou acordado que a Ata seria disponibilizada em brevíssimo espaço de tempo. Apesar dos diversos pedidos, a Ata da AGE não foi franqueada aos autores, o que motivou o envio de duas notificações extrajudiciais assinalando prazo para a sua exibição. Em 12/07/21, dia seguinte ao recebimento da contranotificação, aos requerentes foi concedido o acesso ao documento. Ocorre que, ao analisar a Ata Assemblear, verificou-se a ausência de registro da manifestação dos autores quanto à obrigatoriedade da mediação, como, também, não restou consignada a “autoritária” decisão do Presidente da Assembleia, que, individualmente, deliberou pela não aplicação do acordo de quotistas. Os autores sustentam que, em face de flagrante ilegalidade, torna-se imperiosa a declaração de nulidade da AGE realizada em 09/06/21, bem como de todas as deliberações e consequências delas decorrentes (ID98656328). O pronunciamento agravado deferiu, em parte, a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID99349754): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Não há necessidade de intervenção do Ministério Público. Retifiquei a autuação. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que: a) seja determinado que o Cartório JK apresente a ata notarial e a gravação realizada na AGE do dia 09/06/2021 e b) suspenda os efeitos da AGE mencionada, que deliberou sobre a exclusão extrajudicial dos autores, sob o fundamento de nulidade da Assembléia realizada, pois não houve a realização prévia da mediação conforme pactuado por todos os sócios quotistas. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, acerca da nulidade da Assembléia, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Ademais, o documento de acordo particular de direitos e obrigações de sócios quotistas da Unique (ID n. 98656342), o qual foi apresentado para demonstrar a pactuação acerca da obrigatoriedade prévia da mediação no caso de conflitos na empresa, não foi assinado pelas partes. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela em relação ao pedido de suspensão dos efeitos da AGE. No que pertine ao pedido de exibição da Ata Notorial e da gravação da Assembléia, que foram realizados pelo Cartório JK, defiro o pedido apresentado, eis que as provas serão importantes para o deslinde da controvérsia. Portanto, expeça-se mandado ao Cartório mencionado para que apresente o documento e gravação solicitada, no prazo de 15 dias. Caso o Cartório seja cadastrado neste Tribunal, promova a intimação para a exibição pela sistema.” – g.n. Nesta sede, os agravantes alegam que “o indeferimento do pedido de tutela de urgência não observou as informações prestadas e devidamente comprovadas [...] no pedido inicial, que demonstram a presença dos requisitos trazidos pelo art. 300 do CPC”. Afirmam que “a intenção dos agravantes não é ‘promover a própria antecipação da decisão definitiva’, mas, simplesmente, suspender os efeitos ilegais da AGE, para fazer cessar a violação a seus direitos societários, bem como salvaguardar o direito à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5o, inc. LV da CF), até a decisão definitiva”. Salientam que a antecipação da tutela para suspender os efeitos da AGE “permitirá que os agravantes retornem à condição de sócios, até que se decida sobre a higidez do procedimento de sua exclusão extrajudicial”. Argumentam que “a finalidade da tutela antecipada é justamente servir de instrumento processual que permita à parte requerente, no processo de conhecimento, receber os efeitos fáticos (satisfatividade) do que foi pedido em Juízo, desde que a reversibilidade da medida seja possível, como o é na hipótese dos autos”. Discorrem que “os agravantes demonstraram fazer jus à concessão da antecipação da tutela para a sustação provisória dos efeitos emanados de deliberação assemblear eivada de ilegalidade, que resultou na sua exclusão do quadro societário [...], porquanto amparada em outras provas suficientes do suporte fático narrado, não se limitando ao acordo de quotistas”. Consignam que, “quanto ao acordo de quotistas coligido aos autos pelos agravantes, [...] a sua respectiva via, subscrita por todos os sócios, encontra-se arquivada junto à empresa [...], detentora legal do documento, cuja exibição foi determinada pela Juíza Singular na decisão Num. 100353967, no prazo para a apresentação da defesa”. Acrescentam que, “em 23/08/2021, o Cartório JK informa ao Juízo a impossibilidade de apresentar a ata notarial em razão de a lavratura não ter sido autorizada pela solicitante, ora agravada, bem como pelo não pagamento dos emolumentos pela mesma”. Asseveram que “a notícia trazida pelo Cartório JK é de extrema relevância, pois demonstra o corriqueiro proceder de má-fé por parte da UNIQUE, com vistas a prejudicar os agravantes”. Com isso, pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para: a) suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 09/06/21, que deliberou pela exclusão extrajudicial dos agravantes do quadro societário da Unique; b) suspender os efeitos do registro da Ata da AGE pela Junta Comercial do Distrito Federal, bem como a sustação do deferimento da alteração do Contrato Social; c) suspender os efeitos de todos os atos praticados pela agravada após a referida AGE e que não contaram com a participação, deliberação e votos dos agravantes; d) a cominação de multa pelo descumprimento de quaisquer das ordens judiciais pretendidas, no valor de R$1.000,00 por dia e por descumprimento comprovado nos autos, como forma de incentivo ao comando judicial e de garantia da sua eficácia. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar vindicada (ID28592822). É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o recolhimento do preparo (ID28592823). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se presentes os requisitos do art. 300 do CPC. O deferimento da tutela de urgência exige, como pressuposto indispensável, a presença de elementos de prova hábeis a demonstrar a plausibilidade do direito vindicado. Este não é caso dos autos. Em que pesem as alegações recursais, o documento apresentado para embasar a alegada nulidade da Assembleia Geral Extraordinária, a saber, o acordo de cotistas que previu a obrigatoriedade de mediação, não está assinado pelas partes (ID98656342). Ademais, não consta dos autos a ata notarial ou a gravação da reunião assemblear, o que inviabiliza a análise das ilegalidades apontadas pelos recorrentes. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Em sentido similar: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL DE MORADORES. DELIBERAÇÕES TOMADAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência somente será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Se não há evidências nos autos das apontadas irregularidades na condução da assembleia de condomínio, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência no sentido de suspensão dos efeitos das deliberações tomadas, até mesmo porque a assembleia geral de moradores é órgão máximo de deliberação interna das relações condominiais. 3. Mostrando-se necessária a dilação probatória, com a instauração do contraditório e da ampla defesa para o exame da controvérsia, não merece provimento o agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de tutela de urgência. [...]” (2a Turma Cível, 07138224820208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 20/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Não se concede a tutela de urgência quando ausente um de seus requisitos autorizadores, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que foi afastado diante da não configuração da urgência apontada para a suspensão dos efeitos dos referidos atos dos registros/escritos lançados em ata de assembleia .3. A resolução da controvérsia dos autos não prescinde de adequada dilação probatória, mormente no tocante às irregularidades apresentadas como fundamento para declaração de nulidade da assembleia. 4. Agravo Interno Prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (7a Turma Cível, 07165832320188070000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 25/04/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - NÃO CABIMENTO - DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLÉIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. [...] II - Não pode ser debatida nas estreitas vias do agravo de instrumento a discussão acerca da legalidade da decisão da Assembléia, a qual deverá ser dirimida no feito principal, já que demanda ampla dilação probatória.” (6a Turma Cível, 20070020047392AGI, rel. Des. José Divino de Oliveira, DJ 30/08/200, p. 105). É dizer, a comprovação do que alegado pelos agravantes (nulidade da assembleia geral extraordinária) poderá ser melhor aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator